Tribunal: TJSP
Processo: 0017082-23.2009.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS E TAXA DE LICENÇA – Exercícios de 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos, desde a ciência da Municipalidade da não localização de bens – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS E TAXA DE LICENÇA – Exercícios de 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos, desde a ciência da Municipalidade da não localização de bens – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença confirmada. Recurso desprovido.